Tribunal: TJMT
Processo: 1038470-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038470-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.415.051-64 (ADVOGADO), ARNALDO MESQUITA DIAS - CPF: 657.556.003-25 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA - CNPJ: 06.274.757/0001-50 (AGRAVADO), DAIANE GOMES DE MORAIS - CPF: 728.315.531-72 (ADVOGADO), THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - CPF: 972.109.433-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Negativação indevida. Tutela antecipada para exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Lapso temporal significativo entre a negativação e o ajuizamento da ação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito em ação indenizatória por negativação indevida, na qual o agravante alega que seu nome foi indevidamente negativado em valor de R$ 2.171,34, referente a débitos de contas de água de imóvel situado em Buriticupu-MA, sustentando que não reside no Estado do Maranhão desde 2008 e possui residência fixa em Confresa-MT.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada visando a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo agravante comprova apenas que possui imóvel em Confresa-MT desde 2016, mas não afasta, por si só, a possibilidade de manutenção de vínculo com o imóvel situado em Buriticupu-MA no período dos débitos (06/2017 a 07/2020).

4. Não foram apresentados documentos que demonstrem quem seria o efetivo usuário do serviço de água no período questionado, tampouco se houve transferência formal da titularidade do imóvel ou cessão contratual junto à companhia de saneamento.

5. A negativação foi efetivada aproximadamente um ano antes do ajuizamento da ação originária, sendo que o decurso desse lapso temporal significativo entre a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência.

6. A manutenção da negativação durante o trâmite regular do processo não configura, no presente caso, perigo concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que o próprio agravante permaneceu com a restrição por período significativo antes de buscar o Judiciário.

7. A existência de negativação, por si só, não impede o agravante de exercer suas atividades cotidianas essenciais, havendo meios alternativos de realizar transações comerciais, e o eventual constrangimento decorrente da restrição creditícia, se comprovado indevido ao final, poderá ser adequadamente compensado mediante indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO MESQUITA DIAS e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação “Indenizatória por Negativação Indevida” (Proc. no 1001822-70.2025.8.11.0059), ajuizada pelo agravante contra COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA, indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante de suspensão da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (cf. Id. no. 210510309 do processo de origem).

O agravante alega que seu nome foi indevidamente negativado em meados de 2024, no valor de R$ 2.171,34 (dois mil, cento e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente a débitos de contas de água não pagos no período de 06/2017 a 07/2020, de um imóvel situado em Buriticupu-MA.

Sustenta que não possui o referido imóvel e não reside no Estado do Maranhão desde 2008, tendo residência fixa na cidade de Confresa-MT, onde possui título de propriedade registrado desde 2016.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito estaria demonstrada pela ausência de vínculo com o imóvel gerador do débito, e o perigo de dano seria evidente pela manutenção indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. (cf. Id. no 325781869).

A decisão contida no Id. no 326061906 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 331295880).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO MESQUITA DIAS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da ação Indenizatória por Negativação Indevida, indeferiu o pedido de tutela antecipada para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

Alega o Agravante que seu nome foi indevidamente negativado em meados de 2024, no valor de R$ 2.171,34, referente a débitos de contas de água não pagos no período de 06/2017 a 07/2020, de um imóvel situado em Buriticupu/MA, sustentando que não possui o referido imóvel e não reside no Estado do Maranhão desde 2008, tendo residência fixa na cidade de Confresa/MT.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o lapso temporal de aproximadamente 12 meses entre a ciência da inscrição e o ingresso da ação judicial descaracteriza a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada para exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado documentação que evidencia sua residência atual em Confresa-MT, incluindo título de propriedade de imóvel registrado em 2016 e nota fiscal de compra realizada em 2018, tais elementos não são suficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado.

A documentação juntada aos autos comprova apenas que o agravante possui imóvel em Confresa-MT desde 2016, mas não afasta, por si só, a possibilidade de que ele tenha mantido algum vínculo com o imóvel situado em Buriticupu-MA no período dos débitos (06/2017 a 07/2020).

Não foram apresentados documentos que demonstrem quem seria o efetivo usuário do serviço de água no período questionado, tampouco se houve transferência formal da titularidade do imóvel de Buriticupu-MA ou cessão contratual junto à companhia de saneamento.

Quanto ao perigo de dano, observo que a negativação foi efetivada em 13/04/2024, ou seja, há aproximadamente um ano antes do ajuizamento da ação originária (16/04/2025). O decurso de praticamente um ano entre a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos e o ajuizamento da demanda enfraquece a alegação de urgência.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, se a situação fosse efetivamente gravosa e urgente a ponto de justificar a concessão de medida liminar, seria razoável esperar que o Agravante tivesse buscado a tutela jurisdicional em momento anterior.

A eventual manutenção da negativação durante o trâmite regular do processo não configura, no presente caso, perigo concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que o próprio agravante permaneceu com a restrição por período significativo antes de buscar o Judiciário.

Vale ressaltar que a existência de negativação, por si só, não impede o agravante de exercer suas atividades cotidianas essenciais, havendo meios alternativos de realizar transações comerciais. O eventual constrangimento decorrente da restrição creditícia, se comprovado indevido ao final, poderá ser adequadamente compensado mediante indenização.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026